Tribunal: STF
Processo: RE 75982
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
1. Vulneração a direito federal arguida e não demonstrada.
2. Divergência jurisprudencial não provada em termos analíticos, como exige o art. 305 do Reg. do S.T.F.
3. Fundamento suficiente, só por aí, para manter o acórdão local, e que não foi impugnado (súmula, verbete 283).
4. Recurso extraordinário não conhecido.